Tribunal: TJSP
Processo: 1023128-97.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Embargos de Declaração opostos por Moacir Vítor de Sousa contra acórdão que julgou improcedente ação de cobrança de multas de trânsito, alegando omissão na fixação dos honorários de sucumbência. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na fixação dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Embargos de Declaração opostos por Moacir Vítor de Sousa contra acórdão que julgou improcedente ação de cobrança de multas de trânsito, alegando omissão na fixação dos honorários de sucumbência. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na fixação dos honorários de sucumbência, considerando o baixo valor da causa e a necessidade de apreciação equitativa. III. Razões de Decidir. 3. O acórdão contém vício de omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, que devem ser ajustados por equidade devido ao baixo valor da causa. 4. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é permitida quando o valor da causa é muito baixo, conforme art. 85, § 8o, do CPC. IV. Dispositivo. 5. Embargos de Declaração providos para fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00, por equidade.